Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ver considerada a atenuante da confissão espontânea para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi confirmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158).
2. O objetivo da norma constante no art. 387, IV, do CPP, que prevê indenização mínima, é abreviar a concessão de indenização aos lesados.
3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório dos danos morais, não justifica o afastamento da condenação.
5. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.
6. É do juízo da execução a competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, nos termos da Súmula no 26 deste eg. TJDFT.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.